Tribunal: TCU
Processo: 006.591/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Acompanhamento das ações do Poder Concedente em relação às concessões de distribuição de energia elétrica vincendas não alcançadas pelo art. 7o da Lei 12.783/2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de acompanhamento autuado em decorrência de comando expedido por meio do subitem 9.4 do Acórdão 599/2023-TCU-Plenário para a realização de fiscalização com o objetivo de avaliar as diretrizes, regras e regulamentos elaborados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) no âmbito do processo de prorrogação das concessões de distribuição de energia elétrica não alcançadas pelo art. 7o da Lei 12.783/2013. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento dos presentes autos e arquivar o processo, com base no art. 169, V, do RI/TCU; 9.2. dar ciência sobre o presente acórdão aos interessados.